Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-08.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DA REVISÃO DO VALOR DA FATURA DE ÁGUA RECONHECIDO PELA RÉ. REVISÃO FEITA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS À PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso parcialmente conhecido. Não conhecido no que diz respeito à matéria em que a apelante se sagrou vencedora. Ausência de interesse recursal.

2. No que tange à fatura de abril de 2021, a ré reconheceu a incorreção da leitura na contestação. Entretanto, da análise dos autos, conclui-se que a revisão do débito se deu tão somente após o ajuizamento, de forma que existente o interesse-necessidade e adequada a procedência desse pedido.

3. Necessidade de adequar a base de cálculo dos honorários arbitrados. Em favor do autor/apelado, o cálculo deve ter em vista o proveito econômico do autor; em favor da ré, calcula-se com base no valor da causa, na parte em que a apelante foi vencedora.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.